Tribunal: STF
Processo: ARE 1405300
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. AVENTADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. GARANTIA CONSTITUCIONAL QUE NÃO É ABSOLUTA. INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE FUNDADAS RAZÕES ACERCA DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO E DISPENSOU INVÓLUCRO CONTENDO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM VIA PÚBLICA. REGULARIDADE DA APREENSÃO DEMONSTRADA. EIVA RECHAÇADA. Havendo fundada suspeita da prática de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo (art. 303 do Código de Processo Penal), é lícito o ingresso não consentido dos policiais na residência alheia, consoante excepciona o art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    PRETENSA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS, ESPECIALMENTE POR MEIO DOS DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA. ACUSADO FLAGRADO TRANSPORTANDO E MANTENDO EM DEPÓSITO 240G DE MACONHA, EM LOCAL POPULARMENTE CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE EVIDENCIADA PELO CONTEXTO FÁTICO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovado, pelo contexto fático, que o acusado trazia consigo, em via pública, e mantinha em depósito, no interior de sua residência, significativa quantidade de maconha, para fins comerciais, incogitável a absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas.



    ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM QUE OS ESTUPEFACIENTES DESTINAVAM-SE AO COMÉRCIO PROSCRITO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, ALÉM DE NÃO COMPROVADA, NÃO DESCARACTERIZA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TIPIFICAÇÃO ESCORREITA. 



    1 Os critérios para diferenciar as condutas do art. 28 e do art. 33, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 foram estabelecidos pelo legislador ordinário no § 2º do art. 28: ‘Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente’.



    2 ‘Ainda que o acusado também seja usuário de substâncias entorpecentes, a circunstância não permite, por si só, desclassificar seu agir para o configurador do delito positivado no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, pois, não raras vezes, os dependentes de drogas não só as consomem como as comercializam para manter o vício’ (Apelação Criminal n. 0000192-19.2017.8.24.0025, de Gaspar, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda j. em 12/12/2017).



    DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS AO TEMPO DOS FATOS E QUE, EMBORA TENHA ASSUMIDO A PROPRIEDADE DA DROGA, ALEGOU QUE SERIA DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630 DO STJ. PLEITO DE COMPENSANÇÃO DAS ATENUANTES COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PREJUDICADO. 



    1 Não faz jus à atenuante da menoridade relativa o agente que, ao tempo dos fatos, contava com mais de 21 (vinte e um) anos de idade. 



    2 Segundo o verbete sumular n. 630 do Superior Tribunal de Justiça, ‘a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio’.



    REQUERIDA A CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APELANTE REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. IRRELEVÂNCIA. REQUISISTOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 QUE SÃO CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO CRITÉRIO PRIMARIEDADE QUE OBSTA O DEFERIMENTO DA BENESSE. ANÁLISE DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO PREJUDICADA. Não é devida a concessão do benefício do tráfico privilegiado aos acusados que apresentam reincidência, ainda que não específica, por estar ausente o preenchimento do critério ‘primariedade’, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, mormente porque os requisitos elencados em tal dispositivo são cumulativos. 



    MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. PENA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. EX VI DOS ARTS. 33, § 2º, ‘B’, E § 3º, E ART. 44, I E II, DO CÓDIGO PENAL. Impõe-se a manutenção do regime inicial fechado, bem como a negativa de substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos, quando o réu é reincidente e a pena for fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos, em observância aos critérios objetivos descritos nos arts. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, e 44, I e II, ambos do Código Penal.



    ISENÇÃO DA PENA DE MULTA, COM BASE NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPROPRIEDADE. SANÇÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. APLICAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI FACULDADE DO JULGADOR. ADEMAIS, POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ‘A pena de multa constitui sanção cumulativa prevista no preceito secundário do tipo penal [...] e, ausente norma específica de isenção de reprimenda, incide independentemente da situação econômica do acusado’ (Apelação Criminal n. 5011812-52.2021.8.24.0008, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 19/10/2021).



    CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRISÃO CAUTELAR PAUTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ESPELHADA PELA REITERAÇÃO DELITIVA. FUMUS COMISSI DELICTI REFORÇADO PELA MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. MOTIVOS PERSISTENTES. ‘Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018)’ (Habeas Corpus n. 536.265/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 22/10/2019, DJe 4/11/2019).



    PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA ANALISADA NO CORPO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC, C/C O ART. 3º DO CPP. Estando as matérias aventadas devidamente analisadas no corpo do julgado, é desnecessário o prequestionamento explícito dos dispositivos de lei suscitados. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 172). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI, XLVI, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 184). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 196).



    O agravante sustenta que na Constituição da República é “garanti[do] o direito à ampla defesa, tendo como consequência direta o dever do Administrador ou do Juiz de darem respostas fundamentadas a cada ponto levantado pela defesa, sob pena de arbítrio” (fl. 6, e-doc. 209). 



    Argumenta que “o princípio do Estado de Direito contém implícito no seu âmbito o dever de fundamentar as decisões do Poder Público, incluindo-se por óbvio o Poder Judiciário, acerca dos pontos suscitados pela defesa” (fl. 6, e-doc. 209). 



    Ressalta que “O presente Agravo é, portanto, cabível e igualmente procedente, não havendo o que se falar em falta de repercussão geral para a admissibilidade do Recurso Extraordinário” (fl. 6, e-doc. 209). 



    Assevera “demonstrada a preliminar formal da repercussão geral, não sendo mero erro formal suficiente para impedir o alcance da justiça, já que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade pugna-se pelo provimento do Recuso Extraordinário” (fl. 6, e-doc. 209).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 215).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível a demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.



    Confiram-se os julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019.



    O agravante não demonstrou a repercussão geral, ausente essa preliminar no recurso extraordinário (e-doc. 184).



    6. Ademais, é de se anotar que, no recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, o motivo de deverem os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superados. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.431-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora